Tribunal: TJSP
Processo: 0003294-15.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Descumprimento das condições impostas para a saída temporária. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Falta grave caracterizada. Agravo improvido.